Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DESPACHO Conforme comunicado em decisão de ID 21536608, os autos teriam retornado da primeira instância com a frutífera intimação de todos os herdeiros de Antônio Augusto Gentil Cabral, atendendo ao determinado na decisão de ID 62395234. No entanto, em atenção à petição de ID 21536593, observo que houve o falecimento de um dos herdeiros, Raul Cabral Neto, e ficou faltando a indicação de um dos seus sucessores, Fausto Augusto Borges Cabral Neto, devidamente qualificado na referida petição, residente nos Estados Unidos, o qual não foi intimado pelo MM. Juiz a quo. Em petição de ID 22971927, Fausto Augusto Borges Cabral Neto, representado por seu advogado, informou que, conforme documento de ID no 21536598, por meio de seus irmãos e parentes, tem conhecimento do presente processo, bem como se deu por citado ao juntar a procuração. Requer seja dispensada nova citação e pugna pela sua habilitação como herdeiro do autor no presente processo. Diante disso, nos termos do art. 313, § 2o, inciso II do CPC, intime-se Fausto Augusto Borges Cabral Neto, na pessoa de seu advogado, para que manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação. Intime-se. Publique-se.